Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704829-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YAMAR ANJOS DE BRITO EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 79874323, a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no DJe em 22/9/20, sendo considerado publicado no dia útil seguinte em 23/9/20. Logo, o prazo de cinco (5) dias úteis para a interposição dos embargos de declaração teria se expirado, em princípio, no dia 30/9/20. Assim, intime-se a embargante para justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator